Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE AFASTADA. DESÍDIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que reconheceu a desídia da parte autora e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I, da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe devolver todos os móveis objeto do contrato que são de sua propriedade e lhe restituir o valor de R$ 6.000,00. Narrou que firmou com o réu contrato de prestação de serviços de fabricação, montagem, manutenção e restauração de móveis, pelo valor de R$ 6.000,000, com prazo de 30 dias de entrega. Afirmou que pagou o valor de R$ 3.000,00 de entrada e o restante em 6 parcelas de R$ 500,00, no cartão de crédito. Contudo, passados 9 meses, os móveis não foram entregues.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54640331 e 54640333). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação de nulidade de intimação da audiência de conciliação. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não foi regularmente intimado para comparecer à audiência, caracterizando nulidade processual. Defende que a intimação é obrigatória, além de ato formal e imprescindível para ciência das partes. Sustenta que a certidão de designação de audiência foi disponibilizada em meio a vários outros atos, dentre eles diligências infrutíferas de citação. Requer a nulidade da sentença e a restituição dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
5. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o feito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Já o § 1o do mesmo artigo versa que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes.
6. No caso, a audiência de conciliação foi devidamente designada para o dia 05/10/2023, as 13h00 (ID 54640305). A certidão que designou o ato foi disponibilizada no DJE no dia 22/8/2023, dando plena ciência para o autor da audiência marcada. No dia 11/09/2023, o recorrente foi devidamente intimado a se manifestar acerca de diligência infrutífera de citação e intimação para comparecimento à audiência de conciliação (ID 54640309). O recorrente se manifestou por meio da petição de ID 54640311, inclusive informando novo endereço da parte adversa. Assim, além do recorrente ter sido regularmente intimado acerca da data de audiência, o seu comparecimento aos autos, especificamente para se manifestar sobre diligência infrutífera de intimação do réu demonstra, mais uma vez que, inequivocamente, o autor tomou conhecimento acerca da data de audiência, a qual inclusive constava do mandado de citação/intimação (54640312). Inexistindo qualquer nulidade na sentença, correto o reconhecimento da desídia do autor que deixou de comparecer a audiência de conciliação, resultando na extinção do feito.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.